Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE VERBA ALIMENTAR E VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 7o, INC. X, CF E ART. 833, INC. IV, CPC. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Cediço que a verba alimentar, os salários, vencimentos, subsídios e remunerações são absolutamente impenhoráveis, tendo em vista suporte do artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal e artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, à proteção do salário do trabalhador, seja ele servidor público ou não, contra qualquer atitude de penhora, retenção, ou qualquer outra conduta de restrição praticada pelos credores, salvo no caso de prestações alimentícias.
3. Como a manifestação de vontade da agravante, ao firmar o documento que legitima a conduta do agravado, foi expressa, livre e espontânea, resta afastada a alegação de ter a instituição financeira teria incorrido em conduta indevida ou ilícita, motivo pelo qual deve ser observado o princípio da autonomia privada, não havendo se falar em suspensão dos descontos dos respectivos valores, uma vez, que o pacto firmado encontra-se hígido e deve ser devidamente cumprido.
4. Agravo conhecido e desprovido.